Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0000617-19.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELSILENE GOMES DE LIMA APELADO: WELLINGTON DE JESUS GOMES DESPACHO Vistos os autos, intime-se o membro do Ministério Público do Distrito Federal atuante nas Turmas Recursais para emissão de parecer. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Relator